Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705313-11.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUZA VIEIRA DA SILVA, JOSIANE GOMES ARAUJO RECORRIDO: JOAO PEDRO DAMASCENO ARAUJO, LINDALVA APARECIDA DAMASCENO ARAUJO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: " JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE GENITORA NA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, MÉDICO-DOMICILIAR, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA, PRESTADA PELA PMDF. CONTINUAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ARTIGO 34, INCISO II, DA LEI N.o 10.486/2002. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial, para: a) declarar a dependência econômica da autora relativamente ao seu filho falecido tão somente para fins de assistência médica hospitalar; b) conceder a autora o benefício de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestado pela PMDF. 2. O recorrente alega que a demandante não comprovou a alegação de dependência economia do militar falecido. Requer a improcedência da demanda. 3. Sem razão o recorrente. No caso, a autora logrou comprovar que a percepção de benefício previdenciário, no valor mensal de R$1.000,00, não se mostra suficiente para afastar a sua dependência econômica alegada na peça inicial, mormente quando já existia a percepção de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestada pela PMDF, quando o seu filho, policial militar, se encontrava vivo. 4. Ressalta-se que, na situação em tela, a autora constava como dependente do seu filho militar, nos termos do artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002 (ID 14245258), contudo, o referido beneficio foi excluído pelo réu com fundamento no falecimento do titular. 5. Ademais, verifica-se a dependência econômica da demandante, na forma do §4o, inciso II, c/c §5o, ambos do artigo 50 da Lei n.o 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). 6. Com efeito, os documentos dos autos, especialmente o benefício do INSS pago à autora, no valor de 1 (um) salário mínimo (ID 14245256), demonstram o argumento da demandante/recorrida de que a sua condição de dependente econômica permanece inalterada após a morte do seu filho militar, devendo perdurar o benefício recebido na forma artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002. 7. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do TJDFT: “[...] 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. [...]” (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 363/379). 8. Destaca-se, ainda, o seguinte precedente dessa Turma Recursal: “[...] I. A percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, não afasta, por si só, o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, com o fito de lhe garantir um tratamento digno. II. No presente caso, as provas evidenciam que a genitora do autor é idosa, aposentada, absolutamente incapaz (interditada) e possui parcos recursos financeiros para sua subsistência. Desse modo, nos termos do Art. 50, §4o, inciso III da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da PMDF), que estabelece como dependentes do policial militar "os avós e os pais, quando inválidos ou interditos" c/c Art. 34, inciso II da Lei n. 10.486/02 ("comprovada dependência econômica"), tem-se por necessária a inclusão da genitora do autor como beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida pela Corporação Militar. [...]”Acórdão 1004141, 07124574720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Eventuais contribuições e indenizações decorrentes da aplicação do artigo 33 da Lei n.o 10.486/2002 serão extraídos do valor total da pensão militar recebida pelos recorridos. 10. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. " O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito